Tribunal: TJSP
Processo: 1001058-02.2024.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da adesão da autora à entidade ré e a responsabilidade por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.
III. Razões de Decidir
3. Inexistência de prova da regular adesão da autora à entidade ré, justificando a nulidade dos descontos realizados.
4. Reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, que se apresentam "in re ipsa", devido à falha na gestão da ré.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade por danos morais decorre da falha na gestão que resultou em descontos indevidos. 2. A indenização deve ser proporcional e razoável, sem enriquecimento sem causa.